Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-62.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001198-62.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIETE OLIVEIRA MARTINS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CLARO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária pela interrupção do serviço de telefonia, diante da alegada ocorrência de força maior; (ii) estabelecer o valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de serviço público, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e prescinde de demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A alegação de excludente de responsabilidade por força maior exige prova inequívoca de que o evento foi inevitável e irresistível, o que não se verifica no caso concreto. A interrupção do serviço é fato incontroverso nos autos, e a inexistência de prova suficiente sobre a excepcionalidade das chuvas e seus efeitos sobre outras operadoras da região enfraquece a tese defensiva da CLARO S.A. Caracterizada a falha na prestação do serviço essencial, o dano moral é presumido (in re ipsa), pois decorre da violação da legítima expectativa de continuidade e regularidade do serviço contratado. Indenização fixada em R$ 1.000,00, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar eventuais excludentes. A alegação de força maior exige prova robusta e inequívoca da inevitabilidade e irresistibilidade do evento, o que não se verifica com base em documentos unilaterais e alegações genéricas. A interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel configura dano moral presumido, cuja indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a extensão do dano e a ausência de peculiaridades agravantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §1º; CC, art. 944; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002150-75.2018.8.05.0063, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001198-62.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante ELIETE OLIVEIRA MARTINS e como apelada CLARO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Maria da Purificação da Silva Relatora